Tribunal: STF
Processo: ARE 805243
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI 758.533 QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. CANDIDATO MANTIDO NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482-RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010. 



    2. A execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere, consoante decido pelo Plenário desta Corte nos autos do RE 608.482-RG, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO EM CONCURSO PÚBLICO – PMMG – NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DOS CANDIDATOS – PROVA PERICIAL – PREVALÊNCIA DO EXAME REALIZADO NO CERTAME – SENTENÇA REFORMADA”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.